Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. ESPOSA DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Em que pese a possibilidade de penhora da meação do cônjuge devedor, que escolheu o regime de comunhão universal de bens, indefere-se a pesquisa de bens no nome da esposa do executado, por meio dos sistemas conveniados deste Tribunal, quando os documentos que acompanham o caderno processual revelarem que o casal não possuem bens registrados.
2. Negou-se provimento ao recurso.